Tribunal: STF
Processo: Pet 12173
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.



1. O pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13 do RISTF.



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição dirigida à Presidência desta Corte em que o advogado Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 107.642) requer o acautelamento do “direito do requerente de recorrer nos autos do MS 39571/SP, impedindo o Ministro André Mendonça de indeferir Agravo Regimental que deve ser processado e julgado pelo órgão colegiado competente do STF”. 



    2. Alega que a Constituição e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal garantem o duplo grau de jurisdição. Afirma não existir “decisão válida e eficaz indeferindo definitivamente um recurso, exceto se ela for proferida pelo órgão colegiado competente da Suprema Corte”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. As atribuições do Presidente do Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 13 do RISTF. O pedido formulado na petição apresentada pelo requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo. Trata-se, em verdade, de irresignação contra decisão proferida pelo Ministro Relator no MS 39.571, que deve ser veiculada pelas vias processuais próprias. 



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente